Tribunal: TJSP
Processo: 1012281-51.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Anulatória – Auto de infração referente a estorno de ICMS - Inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular que não configura circulação de bens, não sendo fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula no 166 do STJ e Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Anulatória – Auto de infração referente a estorno de ICMS - Inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular que não configura circulação de bens, não sendo fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula no 166 do STJ e Tema no 1.099 de repercussão geral do STF – A modulação de efeitos da ADC no 49 não modificou o entendimento firmado no Tema 1.099 do próprio STF e na Súmula 166 do STJ, não havendo que se falar na impossibilidade de afastamento da incidência do ICMS antes de 2024 – A apelada não ajuizou ação judicial ou iniciou processo administrativo, mas realizou o estorno com base na jurisprudência consolidada, razão pela qual não há razão para invalidar o estorno realizado – Recurso de apelação da FESP desprovido – Sentença mantida – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.